Tribunal: TJSP
Processo: 1022557-49.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022557-49.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
NATALIA ARAUJO DA COSTA, são apelados REGIANE ALMEIDA MESSIAS e
JAILTON BONFIM ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022557-49.2015.8.26.0224 - JV 19433
2
VOTO No: 19433
APEL. No: 1022557-49.2015.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : NATALIA ARAUJO DA COSTA
APDO. : REGIANE ALMEIDA MESSIAS e JAILTON BONFIM ROCHA
INTERESSADO: DAMIANA MARTINS DE MELO e FRANCISCA DE
OLIVEIRA DOS SANTOS
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Nulidade e
devolução de quantias pagas. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Trânsito em julgado do v. acórdão que manteve
o indeferimento da gratuidade da justiça. Prazo para
recolhimento do preparo. Inércia. Deserção reconhecida.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE
DE ATO JURÍDICO c/c RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO c/c
DANOS MORAIS E MATERIAIS” (sic) ajuizada por REGIANE
ALMEIDA MESSIAS e JAILTON BONFIM ROCHA em face de
DAMIANA MARTINS DE MELO, FRANCISCA DE OLIVEIRA
DOS SANTOS e NATALIA ARAUJO DA COSTA.
Às fls. 265 foi indeferido o benefício da
gratuidade requerido pelas corrés FRANCISCA e NATALIA.
Contra essa decisão interpôs a corré NATALIA
agravo de instrumento (processo no 2003076-37.2019.8.26.0000),
desprovido por acórdão de minha relatoria (fls. 365/368).
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
333/336),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022557-49.2015.8.26.0224 - JV 19433
3
disponibilizada no DJe de 31/05/2019 (fls. 339/340), que julgou
a ação nos seguintes termos:
“Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
ação em relação a requerida DAMIANA MARTINS
DE MELO SILVA e, JULGO PROCEDENTE A
AÇÃO em relação as requeridas FRANCISCA DE
OLIVEIRA DOS SANTOS e NATALIA ARAUJO
DA COSTA , para o fim de CONDENÁ-LAS a
pagar aos autores a titulo de danos materiais, o
valor de R$ 24.700,00 (referente aos 23.000,00 de
entrada e mais 04 parcelas de R$ 425,00), com
correção monetária desde o desembolso e juros de
mora desde a citação e o valor de R$ 10.000,00, a
título de danos morais, corrigidos a partir desta
data e com juros de mora desde a citação.
Sucumbente as rés Francisca e Natalia, arcarão com
o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do
valor da condenação.
Sucumbente os autores em relação a requerida
Damiana Martins de Melo Silva, condeno-os ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo em
R$ 1.000,00, cuja execução ficará suspensa nos
termos do artigo 98, paragrafo 3. do Código de
Processo Civil.”
Inconformada, apela a corré NATALIA (fls.
341/344).
Requer que lhe seja concedido o benefício da
gratuidade da justiça, alegando que não possui condições de
arcar com as custas do processo.
No mérito, alega que nunca vendeu imóvel
algum aos apelados nem intermediou essa venda e que a
contestação foi elaborada por profissional contratada apenas
pela corré FRANCISCA e contém inverdades.
Afirma ser líder comunitária e que por tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022557-49.2015.8.26.0224 - JV 19433
4
motivo “a Apelada, buscando imóvel na região, conversou com a
Apelante e esta lhe disse que Francisca possuía imóveis a venda e a
partir daí a conversa e trativas de venda e compra se deram
UNICAMENTE entre Francisca e a Apelada, SEM QUALQUER
INTERFERÊNCIA OU BENEFICIO DA Apelante” (sic, fls. 344).
Postula a reforma da r. sentença a fim de que
seja afastada a condenação a ela imposta.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, dispensado o recolhimento do preparo na forma do
art. 99, § 7o, do CPC.
Contrarrazões pelos autores (fls. 354/359).
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento, em razão
da deserção.
A ré-apelante deixou de recolher o preparo por
ocasião da interposição do presente apelo, pois estava pendente
de julgamento agravo de instrumento por ela interposto da
decisão que indeferiu a gratuidade por ela requerida.
No entanto, o indeferimento da gratuidade foi
mantido no v. acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento
interposto
pela
ora
apelante
(processo
no
2003076-37.2019.8.26.0000), já transitado em julgado.
Assim,
ela
foi
intimada
para
realizar
o
recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção (fls. 380/381), permanecendo inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022557-49.2015.8.26.0224 - JV 19433
5
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece
do recurso.
MARY GRÜN
Relatora